Tribunal: TJDFT
Processo: 0716578-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0716578-59.2022.8.07.0000 RECORRENTE: LUIZ DO COUTO JÚNIOR RECORRIDO: REGINALDO SOUZA ANDRADE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto em sua forma adesiva com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. VIOLAÇÃO DA NORMA JURÍDICA. LITISCONSÓRCIO. NÃO OCORRÊNCIA. ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA. FATO NO QUAL NÃO SE FUNDAMENTOU A SENTENÇA RESCINDENDA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. 1. Rejeita-se a preliminar de inépcia da inicial quando a exordial declinou o pedido e a causa de pedir, havendo conclusão lógica entre essa e aquele, e considerando que a matéria relativa à fundamentação sobre os vícios no julgamento confunde-se com o mérito da demanda. 2. A violação de norma jurídica que autoriza a rescisão da decisão de mérito resguardada pela coisa julgada (art. 966, inciso V, do CPC) é aquela manifesta, absurda ou teratológica, o que não se constata no caso dos autos, em que a decisão rescindenda foi respaldada em interpretação razoável. 3. No tocante ao erro de fato, previsto no art. 966, inciso VIII, do CPC, esse constitui o equívoco no julgado rescindendo ao admitir como existente um fato que não ocorreu ou declarar inexistente um fato comprovadamente ocorrido, sendo que, em ambos os casos, o fato deveria ser relevante para o julgamento e não ter sido objeto de controvérsia nos autos originários. 4. A ação rescisória afigura-se medida extrema e excepcional, considerando-se que, em regra, deve-se privilegiar a decisão de mérito acobertada pelo manto da coisa julgada. Por tal razão, a propositura dessa ação não se presta a rediscutir os pontos da decisão rescindenda, a título de sucedâneo recursal, tampouco serve para reavivar o inconformismo da parte com o que foi decidido. 5. Preliminar rejeitada. Ação rescisória admitida e pedido julgado improcedente. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 966, incisos V e VII, e §1o, do CPC, afirmando a ocorrência de erro de fato verificável nos próprios autos que autorizaria a quebra da coisa julgada, pois o recorrente não recebeu o pagamento que lhe era devido na relação jurídica celebrada; b) artigos 114, 115, inciso I e 116, todos do mesmo diploma legal, sustentando que não foi respeitada situação de litisconsórcio necessário e unitário, haja vista a não participação de um dos contratantes. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 114, 115, inciso I, 116, 966, incisos V e VII, e §1o, todos do CPC, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que: “(...) Compulsando os autos, verifica-se a inexistência de erro de fato na espécie, especialmente porque inexistem quaisquer indícios de que o juízo sentenciante se fundou na referida premissa de que o autor recebeu o imóvel em questão como pagamento. A ação de origem consistiu em ação de resolução contratual do já mencionado contrato de cessão de direitos celebrado entre Reginaldo e Luiz, ante a inadimplência de Luiz que, a despeito do contrato celebrado com o autor, alienou as cotas objetos do contrato a terceiros. Em sede de contestação naqueles autos, em que pese tenha sustentado que Reginaldo não efetivou o pagamento referente às cotas, o ora autor nada mencionou sobre o imóvel que agora alega que seria dado em pagamento. Ressalte-se que no instrumento contratual inexistia qualquer menção ao imóvel como forma de pagamento. Da análise da sentença mantida incólume pelo acórdão rescindendo, percebe-se que o juízo sentenciante não considerou como verdadeiro o fato de que Luiz teria recebido o imóvel, porque tal afirmação nunca foi ventilada nos autos. O referido decisum, confirmado em sede de apelação, reconheceu a inadimplência do autor, então réu, pelo contrato celebrado, em virtude de quitação exarada por ele mesmo, e não por ter tomado como verdade o recebimento do imóvel. (...) Destarte, não resta configurado o erro de fato que autoriza a quebra da coisa julgada estabelecida no acórdão rescindendo. Ademais, percebe-se que tanto a alegação de negócio triangular apto a atrair o litisconsórcio necessário, quanto a afirmação sobre o não recebimento de imóvel, não foram suscitadas nos autos de origem, sendo vedada a inovação argumentativa em sede de ação rescisória” (ID 49329365). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõe o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia” (AgInt no AREsp n. 1.858.705/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030